Tribunal: STF
Processo: RHC 192998
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Carlos Alberto Soares de Azevedo Júnior contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Petição no HC 586.066/RJ, assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NO HABEAS CORPUS. PET: PREVENÇÃO DO RELATOR. MÉRITO DO HC: COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II - Já devidamente explicado que a discussão acerca da competência absoluta é matéria de ordem pública, não competindo à d. Defesa escolher o seu Juiz. Assim, não há falar em competência absoluta mais benéfica ou prejudicial, mas sim em legal e constitucionalmente adequada.
    III - Da mesma forma, que ‘resta claro que o embargante, o Sr. CARLOS ALBERTO SOARES DE AZEVEDO JÚNIOR, foi denunciado na própria ação penal 000007-53.2017.6.19.0100, ação principal da ‘Operação Chequinho’, e que a modificação da competência da atual ação penal na qual se encontra processado fora firmada por um mero declínio de competência. São estas as informações necessárias a se entender por perfeitamente aplicável a redação do art. 71 do RISTJ, que trata da competência por prevenção do Relator, mesmo que em processos posteriores e conexos: […]’.
    IV - In casu, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus e dos embargos de declaração, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido” (pág. 117 do vol. 4).
    Em introdução, a defesa alega que o acórdão recorrido “manteve tramitação de ação penal por fato eminentemente atípico, uma vez que se trata de escrevente cartorário denunciado criminalmente apenas por reduzir a termo as declarações de uma testemunha”, e afronta o “entendimento consolidado do STF pela impossibilidade de manejo de habeas corpus pelo Ministério Público a fim de perseguir interesse persecutório no processo penal, conforme decidido nos autos do HC 172.403/RS” (pág. 139 do vol. 4).
    Mais adiante, argumenta que “a própria Ação Penal, ao menos em relação ao Paciente, é absolutamente ilegítima. Como já introduzido, a conduta narrada pelo parquet é atípica, completamente alheia ao disposto no art. 344 do Código Penal, crime imputado ao escrivão” (pág. 146 do vol. 4).
    Em seguida, defende que “o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no HC nº. 0003042-98.2019.4.02.0000 é absolutamente nulo, uma vez que se tratou de concessão de ordem de habeas corpus impetrado pelo MPF com objetivo de alcançar seus interesses acusatórios – no caso, a competência eleitoral para processamento da ação penal” (pág. 153 do vol. 4). 
    Nesse contexto, explica que “o reconhecimento de incompetência ou competência de determinado juízo é, sim, condição desfavorável ao réu. Para isso, basta notar que a competência federal foi, inclusive, tese de defesa dos réus na ação penal originária, acolhida pelo d. Juízo Eleitoral no momento da sentença” (pág. 153 do vol. 4).
    Sobre o tema, lembra que é nesse sentido o “artigo 192, § 3º, do Regimento Interno do STF, estabelecendo que ‘não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’. No caso em tela, nem mesmo houve essa possibilidade, pois o Paciente sequer foi intimado a se manifestar” (pág. 154 do vol. 4).
    Ressalta que “o membro do MP fez o requerimento de incompetência ao Juízo processante e, com a negativa do pleito, utilizou-se do HC como sucedâneo recursal. Além do flagrante descabimento do instrumento, conforme jurisprudência pacífica do STF, é fato notório que, no caso em tela, o Ministério Público atuou como parte da ação penal, e não mero fiscal da lei” (págs. 155-156 do vol. 4).
    Sustenta, ademais, que, ao contrário do que se afirma, “o crime imputado ao Paciente nada tinha a ver com as eleições. Na verdade, ainda que fosse assumido que houve crime de coação de testemunha, capitulado no art. 344 do CP, simplesmente com a conduta de lavrar termo de declarações com escritura pública, tal conduta estaria apenas lesando o andamento do processo judicial eleitoral” (pág. 158 do vol. 4). 
    Aduz, por conseguinte, que, “se, de fato, tivesse sido praticado o suposto crime de coação, ainda assim, não seria possível visualizar na atuação do Paciente qualquer tipo de conexão ou contingência em relação ao crime eleitoral apurado no aludido processo”. Isso porque “os crimes eleitorais praticados com intuito de interferir nas eleições de 2016 já haviam sido praticados antes mesmo da realização da conduta do Paciente” (pág. 163 do vol. 4).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “I. Seja conhecido o writ, ou concedida a ordem de ofício, para determinar o trancamento da ação penal federal nº. 0500080-96.2018.4.02.5103, e da ação penal eleitoral 000007-53.2017.6.19.0100, diante da flagrante atipicidade da conduta narrada pelo parquet nos delitos que o imputa, por evidente afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, bem como aos artigos 41, 282, incisos I e II, 312 e 395, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal, sendo a denúncia claramente inepta, de modo que deveria ter sido liminarmente rejeitada; ou
    II. Alternativamente, seja concedida a ordem para anular o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do HC 0003042-98.2019.4.02.0000, tendo em vista a jurisprudência consolidada do STF pela impossibilidade de habeas corpus apto a tutelar interesses persecutórios e prejudicar a situação do réu (HC 172.403; HC 69.889; HC 72.046); a impossibilidade de processamento de feito sem anuência do paciente, cf. art. 192, § 3º, do RISTF; e a jurisprudência do próprio STJ pela inadmissibilidade de enfrentamento de tese de incompetência em sede de habeas corpus (HC 372.272/PR); ou
    III. Seja reconhecida a incompetência da Justiça Eleitoral e, assim, a competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro para o processamento e julgamento da Ação Penal 0500080-96.2018.4.02.5103, uma vez que se trata de imputação e delito comum supostamente praticado dentro de processo judicial eleitoral, sendo inexistente o interesse de defesa do direito de sufrágio, afastando a competência eleitoral especializada conforme jurisprudência deste eg. STF e do eg. TSE (RHC 0600244-42.2020.6.19.0000);
    IV. Subsidiariamente, seja anulado o acórdão proferido pelo STJ que não conheceu do habeas corpus, determinando-se a efetiva análise de mérito do writ, sob pena de violação à inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, CRFB/88)” (págs. 165-166 do vol. 4).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (págs. 175-178 do vol. 4).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso merece prosperar, em parte.
    Com relação à alegada atipicidade dos fatos imputados ao recorrente, o recurso não pode ser conhecido, porque o tema não foi analisado no acórdão recorrido. Com efeito, o exame da matéria por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Contudo, tem razão o recorrente quanto à ilegitimidade do Ministério Público para impetrar o habeas corpus. 
    Consta dos autos que, ao sentenciar a Ação Penal 0500080-96.2018.4.02.5103, o Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Campos dos Goytacazes/RJ declinou parcialmente da sua competência em favor da Justiça Federal, porque entendeu que o crime de coação no curso do processo, previsto no art. 344 do Código Penal - CP, narrado na exordial, não seria conexo com os crimes eleitorais apurados naquele processo (arts. 288, 344 e 348 do CP e no art. 299 do Código Eleitoral - CE).
    Na ocasião, após receber os autos, o Ministério Público Federal de primeira instância manifestou-se pela incompetência do Juízo Federal, pleiteando que este suscitasse conflito de competência no STJ em face do Juízo eleitoral, o que foi negado por aquele Magistrado.
    Contra essa negativa, o Ministério Público Federal impetrou habeas corpus em favor de todos os acusados na referida Ação Penal, oportunidade em que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, afirmando a competência da Justiça Federal, concedeu a ordem, nos seguintes termos:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME ELEITORAL E CRIME COMUM. CONEXÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. CONCESSÃO DA ORDEM.
    I – Resta cabível a impetração de habeas corpus para atacar decisão contra a qual não caiba recurso, como no caso, em que o juízo federal se declarou competente para o julgamento do crime do art. 344 do CP imputado aos pacientes.
    II – Havendo conexão entre o crime comum e o da justiça eleitoral, esta é competente para o julgamento dos feitos, por força do disposto no inciso II do art. 76 do Código de Processo Penal.
    III – Ordem concedida” (pág. 41 do vol. 1).
    Contra esse acórdão, a defesa do recorrente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, porém o STJ, não só reconheceu a legitimidade do Ministério Público Federal para ajuizar o habeas corpus no TRF2, como manteve a conexão entre o crime comum e o da justiça eleitoral, afirmando, por conseguinte, a competência desta para processar e julgar a ação penal em questão.
    Pois bem. Sem entrar no mérito sobre a competência ou incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o recorrente e os demais acusados, como sustenta a defesa, vê-se, claramente, que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado pelo Ministério Público como instrumento de promoção dos interesses de acusação, ainda que motivado pelas melhores das intenções, uma vez que possui a função específica de tutelar a liberdade individual do paciente.
    Disso decorre que a utilização do habeas corpus em situações como tais caracteriza evidente desvio de finalidade jurídico-constitucional desse remédio heroico, ainda mais, como no caso, em que não houve a aquiescência do paciente. Aliás, o próprio art. 192, § 3º, do Regimento Interno do STF, atinente ao habeas corpus, estabelece que “não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.
    Com efeito, essa indevida utilização do habeas corpus, de longa data, não é admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte, tal como se pode verificar dos seguintes precedentes proferidos em casos análogos: 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE JUÍZO NATURAL. ILEGITIMIDADE. FALTA DE ATAQUE À LIBERDADE DE IR E VIR. HC NÃO CONHECIDO. I - A legitimidade do Ministério Público para impetrar habeas corpus deve-se restringir aos casos em que haja interesse do paciente, especialmente relacionado à liberdade de ir e vir. II - O ato normativo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que fixou vara específica para a apreciação de processos penais envolvendo os delitos definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Estatuto do Idoso, não ofende a liberdade do paciente. III - Conversão anterior de julgamento em diligência para que o juiz do feito consultasse o paciente, assistido do seu advogado, sobre interesse na concessão da ordem. IV - Silente o paciente e sua defensoria, nega-se conhecimento ao writ por falta de legitimidade do impetrante” (HC 90.303/RN, de minha relatoria, Primeira Turma).
    “HABEAS CORPUS - WRIT IMPETRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESVIO DE SUA FINALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA (RISTF, ART. 192, PARÁGRAFO ÚNICO) - PACIENTE QUE EXPRESSAMENTE DESAUTORIZA A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS - WRIT NÃO CONHECIDO. - Não se conhece do pedido de habeas corpus quando este, ajuizado originariamente perante o Supremo Tribunal Federal, é expressamente desautorizado pelo próprio paciente (RISTF, art. 192, parágrafo único). - O remédio processual do habeas corpus não pode ser abusivamente utilizado pelo Ministério Público como instrumento de promoção dos interesses de acusação. Esse writ constitucional há de ser considerado em função de sua específica destinação tutelar: a salvaguarda do estado de liberdade individual do paciente. A impetração do habeas corpus, com desvio de sua finalidade jurídico-constitucional, objetivando satisfazer os interesses da Acusação, descaracteriza a essência desse instrumento exclusivamente, vocacionado à proteção da liberdade individual. Doutrina e precedentes” (HC 69.889/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma).
    “’Habeas-corpus’: legitimação ativa do Ministério Público: utilização abusiva contra o interesse do paciente: não conhecimento. A legitimação do Ministério Público para requerer ‘habeas-corpus’ e um poder a ser utilizado segundo a destinação própria do instrumento processual, qual seja, a de garantir a liberdade de locomoção ilicitamente coarctada ou ameaçada: utilizar-se o Ministério Público de ‘habeas-corpus’ - ainda que em nome da melhor interpretação da lei -, para alcançar objetivos potencialmente lesivos a liberdade do cidadão e caso típico de abuso de poder, com o qual não transige o Tribunal (v.g., HC 69.430, 2. T., Neri, Lex 176/373 e RTJ 145/863; HC 69.889, 1. T., C. Mello, RTJ 147/233)” (HC 72.046/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS Impetrado pelo Ministério Público: desautorização pelo paciente. I. - Habeas corpus impetrado originariamente ao Supremo Tribunal Federal, pelo Ministério Público, e desautorizado pelo paciente (RI/STF, art. 192, parágrafo único). Não conhecimento do pedido. II. - H.C. não conhecido” (HC 75.347/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário).
    Foi no mesmo sentido, também, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do HC 172.403/RS, transitada em julgado em 11/10/2019.
    Isso posto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 312 combinado com o art. 192 do RISTF), tão somente para, reformando o acórdão recorrido, anular o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, proferido nos autos do HC 0003042-98.2019.4.02.0000, impetrado indevidamente pelo Ministério Público Federal em favor do recorrente e dos demais acusados.
    Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão aos corréus eventualmente atingidos pelo mesmo acórdão do TRF2. 
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator